Tribunal: TJMT
Processo: 1007174-55.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007174-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), LUKAS ROGERIO FRANCA MARTINS - CPF: 037.767.111-83 (AGRAVANTE), CIMARIA FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 487.394.211-04 (AGRAVADO), TEREZA FERREIRA DE FRANCA - CPF: 903.818.071-34 (AGRAVADO), EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA - CPF: 035.365.591-07 (ADVOGADO), VANETE FERREIRA FRANCA - CPF: 902.418.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CADEIA NEGOCIAL INTRAFAMILIAR DOCUMENTADA. POSSE DE BOA-FÉ. FALTA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Tutela Cautelar Antecedente, deferiu medida de busca e apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência consistente na busca e apreensão de veículo quando há controvérsia sobre a titularidade e a posse do bem, diante da existência de cadeia negocial documentada e de demanda judicial previamente proposta para adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4.

Os contratos de compra e venda firmados entre a agravada e Jonai Ferreira de França, bem como entre este e o agravante, acompanhados de comprovantes de pagamento e da tradição do bem, constituem elementos que, em cognição sumária, afastam a caracterização de posse injusta ou esbulho.

5.

Alegações relativas à eventual vulnerabilidade da proprietária originária no momento da primeira negociação e à incidência do art. 1.268 do Código Civil demandam instrução probatória, incompatível com a cognição sumária própria da análise de tutela de urgência.

6.

O perigo de dano apontado na decisão agravada baseou-se em presunção abstrata de deterioração, ocultação ou alienação do veículo, sem demonstração concreta de conduta do agravante nesse sentido.

7.

A existência de restrição administrativa de transferência do veículo via RENAJUD, determinada em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante, mitiga o risco de alienação a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A titularidade registral do veículo, por si só, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito em tutela de urgência quando há cadeia negocial documentada e controvérsia possessória relevante.

2.

A busca e apreensão de bem móvel em tutela cautelar antecedente exige demonstração concreta do perigo de dano, sendo insuficiente a mera presunção abstrata de deterioração ou alienação do bem.

3.

A existência de medida judicial que restrinja a transferência do veículo mitiga o risco de alienação a terceiros e afasta o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 1.268.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1007174-55.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Lukas Rogerio França Martins
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente formulado na Tutela Cautelar Antecedente n. 1003728-48.2025.8.11.0010, ajuizada por
Tereza Ferreira de França
, representada por sua curadora
Cimaria França de Oliveira
, em desfavor de
Vanete Ferreira França Strohschein.

A Juíza singular deferiu a tutela cautelar antecedente e determinou a busca e apreensão do veículo VW/GOL 1.0, ano 2019/2020, placa QCJ-8158, RENAVAM n. 01209706773, para que fosse entregue à Agravada, na pessoa de sua curadora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Agravante ressalta ser legítimo possuidor de boa-fé do veículo, adquirido mediante contrato de compra e venda celebrado em 09/04/2025 com seu tio Jonai Ferreira de França, já falecido, que, por sua vez, o havia adquirido da Agravada Tereza Ferreira de França em 20/08/2020, mediante contrato de compra e venda com pagamento integral do financiamento e entrega do Certificado de Registro de Veículo devidamente assinado e com firma reconhecida.

Afirma que a decisão agravada ignorou a cadeia negocial documentada e a existência de Ação de Obrigação de Fazer n. 1003448-77.2025.8.11.0010, ajuizada anteriormente, na qual pleiteia a adjudicação compulsória do veículo diante da recusa das herdeiras em proceder à transferência formal mediante assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo Eletrônica. Sustenta risco de decisões conflitantes, falta dos requisitos do art. 300 do CPC e que o perigo de dano milita em seu favor, porquanto o veículo é essencial ao exercício de sua atividade profissional.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública de Segunda Instância (ID. 351315397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026